Tribunal: TJPA
Processo: 0803905-71.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803905-71.2023.8.14.0401

APELANTE: FELIPE EDUARDO MIRANDA DA CRUZ, LEONARDO JOSE PONTES E SOUZA PINHEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RÉU LEONARDO JOSÉ PONTES E SOUZA PINHEIRO. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. ART. 29, §1º, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. RÉU FELIPE EDUARDO MIRANDA DA CRUZ. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SUPERAÇÃO DA SÚMULA Nº 231/STJ. PREJUDICADO. FALECIMENTO DO RÉU. CERTIDÃO DE ÓBITO ACOSTADA AOS AUTOS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ART. 107, I, DO CP. RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Objetiva a defesa em favor de Leonardo José Pontes e Souza Pinheiro objetiva o redimensionamento da pena aplicada em razão do reconhecimento da causa de diminuição de pena da participação de menor importância, nos termos do ar. 29, §1º, do CP. Por sua vez, a defesa em favor de Felipe Eduardo Miranda da Cruz pugnou pela redução da pena para aquém do mínimo legal, pela incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea do agente, com a superação do Enunciado nº 231, do c. STJ.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar os seguintes questionamentos: i) se as provas dos autos indicam que a participação réu Leonardo José Pontes e Souza Pinheiro foi secundária ou acessória, ou seja, de menor relevância para o resultado almejado; ii) se é possível, no âmbito deste Eg. Corte Estadual de Justiça, a redução da pena-base para aquém do mínimo legal, com a superação da Súmula nº 231, da jurisprudência do c. STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminarmente, nos termos do artigo 61 do CPP, restou imperioso do reconhecimento da extinção da punibilidade do réu Felipe Eduardo Miranda Cruz, nos termos do artigo 107, inciso I, do CP, em razão do seu falecimento, consoante Certidão de Óbito acostada aos autos, restando prejudicada a análise do mérito recursal, nos moldes do artigo 659, do CPP.

4. Na hipótese em apreço, verifica-se que a participação do ora apelante Leonardo José Pontes e Souza Pinheiro não pode ser considerada como de menor importância, pois, de acordo com o depoimento da vítima, em consonância com a prova oral produzida nos autos, este participou ativamente da ação criminosa, sendo um dos agentes que, em posse de uma arma de fogo, procedeu a sua abordagem e exigiu para que saísse do carro, efetuando a sua subtração e, em seguida, evadindo-se do local com o seu veículo, o que demonstra a clara existência do liame subjetivo e a divisão de tarefas previamente ajustadas entre os agentes, essenciais para a execução da conduta delitiva, mostrando-se inviável a pretendida aplicação do artigo 29, §1º, do CP.

5. Sentença condenatória mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e prejudicado, em relação ao réu Felipe Eduardo Miranda Cruz, por extinção da punibilidade em razão de seu falecimento, nos termos do art. 107, inciso I, do CP.

7. Recurso conhecido e improvido, em relação ao réu Leonardo José Pontes e Souza Pinheiro, com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
1. Nos termos do art. 61 do CPP, o juiz, em qualquer fase do processo, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-la de ofício. 2. Conforme disposto no art. 107, inciso I, do CP, extingue-se a punibilidade pela morte do agente. 3. A participação de menor importância se aplica exclusivamente ao titular da conduta acessória, jamais ao autor ou coautores, executores da ação nuclear típica, ainda que lacônica a sua contribuição. Precedentes.

__________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 29, §1º, art. 157, §2º, II, e §2º,-A, I. CPP, art. 61.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 2.578.562/SE, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 6ª T., J. 22/04/2025, P. 29/04/2025; TJ/DFT, AC nº 0713912-67.2022.8.07.0006, Rel. Des. SANDOVAL OLIVEIRA, 3ª T., J. 08/11/2023, P. 22/11/2023; TJ/AM, AC nº 0406322-77.2023.8.04.0001, Rel. Des. ANSELMO CHÍXARO, 2ª C.C., J. 29/04/2024, P. 29/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª
Turma de Direito Penal
, por unanimidade, em
CONHECER
e julgar
PREJUDICADO
o
RECURSO DE APELAÇÃO
em favor de
Felipe Eduardo Miranda Cruz
, e em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao
RECURSO DE APELAÇÃO
em favor de
Leonardo José Pontes e Souza Pinheiro
, nos termos do voto da Relatora.

15ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em dois de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
Leonardo José Pontes e Souza Pinheiro
e
Felipe Eduardo Miranda da Cruz
, ambos sob o patrocínio da
Defensoria Pública Estadual
, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal de Belém/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, os condenou, de maneira individualizada, à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, e ao pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo
, tipificado no
artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 17493957, que de acordo com os autos do
Inquérito Policial nº 00292/2023.100040-5
, uma guarnição da Polícia Militar logrou êxito em prender em flagrante os nacionais
Leonardo José Pontes e Souza Pinheiro
e
Felipe Eduardo Miranda da Cruz
, pela prática do
crime de roubo circunstanciado
.

Relatou que no dia
23 de fevereiro de 2023
, por volta das 12h00min, a equipe policial realizava rondas extensivas pelo bairro da
Cabanagem
, nesta capital paraense, quando foram abordados pela vítima
Maria de Lourdes Silva Maia
, a qual informou que estava na
Avenida Brasil
, às proximidades da
Rodovia dos Trabalhadores
, quando parou no acostamento para falar ao celular, oportunidade em que um veículo
Volkswagem Gol
, de cor branca, com
03 (três) pessoas em seu interior
, parou ao seu lado, momento em que
02 (dois) indivíduos desceram empunhando arma de fogo
, dando
voz de assalto
, e após retira-la, evadiram-se do local levando seu carro
Hyundai HB20
, placa QDT 2195.

Noticiou que, de posse de tais informações, os agentes de segurança pública acionaram outras viaturas para identificar o veículo roubado e, após diligências, conseguiram localizar o carro, que estava na
Rodovia Mário Covas
, sentido
Avenida Augusto Montenegro
, parado no semáforo, na rotatória, no momento em que a equipe iria fazer a abordagem, os suspeitos avistaram a guarnição e começaram a disparar contra eles, sendo que os disparos efetuados pelos policiais acabaram atingindo o carro da vítima, levando os criminosos a fugir em alta velocidade pela via pública, entrando no
Conjunto Satélite
em direção à
Passagem Xingu
, que dá acesso ao
Conjunto Maguari
, e lá os suspeitos vieram a abandonar o veículo, mais especificamente em frente à uma casa na Alameda 13, sendo que o ora apelante
Leonardo José Pontes e Souza Pinheiro
se rendeu e, enquanto o outro apelante,
Felipe Eduardo Miranda da Cruz
, que estava ferido, invadiu uma casa e fez de refém a adolescente
Ana Quezia de Lima Bandeira
, de 12 (doze) anos de idade, o terceiro suspeito que estava no veículo
Volkswagen Gol
, de cor branca, conseguiu fugir. Ao final da perseguição policial, o ora apelante
Felipe Eduardo
se entregou às autoridades, que os conduziu, em seguida, à
Delegacia de Polícia da Cabanagem
.

Comunicou que, em sede policial, foram apreendidos em posse dos ora apelantes
01 (uma) pistola marca Taurus
,
calibre 180/380
, nº QSF74912,
com carregador
,
08 (oito) munições do armamento apresentado
,
01 (um) veículo
, de cor preta
, modelo HB20
, marca
Hyundai
, de placa QDT 2195,
01 (um) aparelho celular de cor lilás
,
01 (uma) CNH – Carteira Nacional de Habilitação
, em nome de
Valmir Souza Gonçalves
e
01 (uma) Carteira de Estágio
em nome de
Valmir Júnior Maia Gonçalves
,
02 (dois) cartões do Banco do Brasil
, de propriedade da vítima
Maria de Lourdes Silva Maia
,
01 (uma) bolsa
, de cor preta, com
objetos pessoais
da mencionada vítima.

Sublinhou que, ao serem interrogados, os ora apelantes teriam confessado a autoria do crime.

Diante dos fatos, o representante do
Ministério Público de 1º Grau
pugnou pela condenação dos ora apelantes como incursos nas sanções punitivas do
artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso II, do Código Penal
.

A
inicial acusatória
foi
recebida
em
20 de março de 2023
, ID 17493958.

Após a regular instrução processual, sobreveio
sentença condenatória
em
16 de agosto de 2023
, ID 17494039.

Em
21 de agosto de 2023
, ID 17494040, a defesa constituída em favor de
Leonardo José Pontes e Souza Pinheiro
interpôs o presente recurso.

Certidão de Tempestividade Recursal
em
22 de agosto de 2023
, ID 17494048.

Em
24 de agosto de 2023
, ID 17494049, o juízo
a quo

recebeu
o recurso.

Em suas
Razões Recursais
, ID 17494055, a defesa em favor de
Leonardo José Pontes e Souza Pinheiro
, requereu o
redimensionamento da pena aplicada em definitivo
, com o
reconhecimento da causa de diminuição de pena da participação de menor importância
, nos moldes do
artigo 29, §1º, do Código Penal
.

Por fim,
prequestionou
a matéria ora debatida.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 17494062, o representante do
Parquet
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso interposto em favor de
Leonardo José Pontes e Souza Pinheiro
.

Em
20 de setembro de 2023
, ID 17494067, a
Defensoria Pública Estadual
, atuando em favor de
Felipe Eduardo Miranda da Cruz
, solicitou a
redução da pena
na fração de
1/6 (um sexto)
, em razão da
incidência
da
circunstância atenuante da confissão espontânea
, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
, passando a p
ena em definitivo
ao patamar de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Por derradeiro, requisitou a
expressa manifestação
desta
Eg. Corte
sobre as matérias ora discutidas, como forma de
prequestionamento
.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 17494071, o representante do órgão acusatório posicionou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso peticionado em favor de
Felipe Eduardo Miranda da Cruz
.

Em
26 de dezembro de 2023
, ID 17542102, a defesa constituída em favor de
Leonardo José Pontes e Souza Pinheiro

renunciou
ao mandato, por questão de
foro íntimo
.

Em
16 de maio de 2024
, ID 19585699, a
Secretaria Geral da UPJ – Penal
juntou aos autos e-mail recebido da
11ª Vara Criminal da Capital
com
Certidão de Óbito
do apelante
Felipe Eduardo Miranda da Cruz
, cuja
cópia digital
consta no ID 19585701.

Nesta
Superior Instância
, ID 24593783, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
pronunciou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
dos recursos.

Em
06 de março de 2025
, ID 25293632, o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Leonam Gondim da Cruz Júnior
suscitou a minha
prevenção
nos autos, em razão do prévio julgamento do
HC
nº 0803258-18.2023.8.14.0000
, com fulcro no
artigo 116, do Regimento Interno
deste
TJ/PA
.

Em
17 de março de 2025
, ID 25534626,
acolhi
a prevenção suscitada.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
dos presentes recursos.

Como dito alhures, a defesa em favor de
Leonardo José Pontes e Souza Pinheiro
, requereu o
redimensionamento da pena aplicada em definitivo
, com o
reconhecimento da causa de diminuição de pena da participação de menor importância
, nos moldes do
artigo 29, §1º, do Código Penal
. Por fim,
prequestionou
a matéria ora debatida.

Por sua vez, a
Defensoria Pública Estadual
, atuando em favor de
Felipe Eduardo Miranda da Cruz
, solicitou a
redução da pena
na fração de
1/6 (um sexto)
, em razão da
incidência
da
circunstância atenuante da confissão espontânea
, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
, passando a p
ena em definitivo
ao patamar de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Por derradeiro, requisitou a
expressa manifestação
desta
Eg. Corte
sobre as matérias ora discutidas, como forma de
prequestionamento
.

Passo à análise de matéria preliminar ao mérito recursal.

1.
PRELIMINAR. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU FELIPE EDUARDO MIRANDA DA CRUZ. CERTIDÃO DE ÓBITO JUNTADA AOS AUTOS. RECURSO PREJUDICADO
:

Nos termos do
artigo 61 do Código de Processo Penal
, o juiz, em qualquer fase do processo, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-la de ofício.

Ademais, conforme disposto no
artigo 107, inciso I, do Código Penal
, extingue-se a punibilidade pela morte do agente.

Na hipótese, restou comprovado nos autos o
falecimento
do apelante
Felipe Eduardo Miranda da Cruz
, por meio da
Certidão de Óbito
acostada no ID 19585701.

Desta forma, torna-se necessário declarar a
extinção da punibilidade
do mencionado apelante, nos termos do citado
artigo 107, inciso I, do Código Penal
, em virtude da sua morte, não restando outra alternativa a não ser julgar
prejudicado
o recurso em tela, pela
perda do seu objeto
, nos termos do
artigo 659 do Código de Processo Penal
, o qual estabelece,
in verbis
: “
Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido
”.

Ante o exposto,
julgo prejudicado
o
Recurso de Apelação
ora apreciado, em virtude da
perda superveniente do seu objeto
, pelo falecimento do nacional
Felipe Eduardo Miranda da Cruz
, que resultou na
extinção da sua punibilidade
, nos termos
artigo 107, inciso I, do Código Penal
, determinando-se, em consequência, o
arquivamento do feito
.

Passo à análise do mérito recursal em relação ao ora apelante
Leonardo José Pontes e Souza Pinheiro
.

1.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. ART. 29, §1º, DO CP
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal em testilha
não merece ser acolhida
.

Conforme a dicção do
§1º do artigo 29 do Código Penal
,
in verbis
:
“Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço”.

Ora, a participação de que trata o dispositivo é aquela de pouca relevância causal, aferida exclusivamente no caso concreto, com base no critério da equivalência dos antecedentes (
conditio sine qua non
). Trata-se de conduta que contribui para a produção do resultado, mas de forma menos enfática, razão pela qual deve ser encarada com menor rigor. Esse tipo de participação se aplica exclusivamente ao titular da conduta acessória, jamais ao autor ou aos coautores, executores da ação nuclear típica, ainda que lacônica a sua contribuição.

Na hipótese em apreço, verifica-se que a participação do ora apelante não pode ser considerada como de menor importância, pois, de acordo com o depoimento da vítima
Maria de Lourdes Silva Maia
, em consonância com a prova oral produzida nos autos, este participou ativamente da ação criminosa, sendo um dos agentes que, em posse de uma arma de fogo, procedeu a sua abordagem e exigiu para que saísse do carro, efetuando a sua subtração e, em seguida, evadindo-se do local com o seu veículo, o que demonstra a clara existência do liame subjetivo e a divisão de tarefas previamente ajustadas entre os agentes, essenciais para a execução da conduta delitiva, mostrando-se
inviável
a pretendida aplicação do
artigo 29, §1º, do Código Penal Brasileiro
.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. AÇÃO DETERMINANTE PARA O SUCESSO DA EMPREITADA CRIMINOSA. INVIABILIDADE DO RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 29, § 1º, DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO. CONTROLE DE LEGALIDADE VINCULADA. ANÁLISE QUE LEVOU EM CONTA CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO FATO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

1.
Restando demonstrado nas instâncias de origem que a acusada praticou o roubo em concurso com mais dois agentes, com os quais dividiu tarefas na execução da empreitada criminosa, tendo papel importante para o êxito do crime, sendo responsável por vigiar as vítimas, enquanto os demais corréus subtraíam os bens, inviável o reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, § 1º, do CP)
. (...). 5. Agravo regimental improvido.
(STJ – AgRg no AREsp nº 2.578.562/SE, Relator (a): Ministro
Sebastião Reis Júnior
, 6ª – Sexta Turma, Julgado em 22/04/2025, DJEN de 29/04/2025).
Grifei

APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS. DÚVIDA RAZOÁVEL EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO RÉU.

ABSOLVIÇÃO CABÍVEL. AUTORIA DO SEGUNDO RÉU DEMONSTRADA.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. CORRUPÇÃO DE MENOR. CRIME FORMAL. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. CONCURSO MATERIAL BENÉFICO. PENA DE MULTA. READEQUAÇÃO.

1. (...). 6.
Conforme o §1º do art. 29 do CP
: “
Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço
”.
Havendo liame subjetivo e divisão de tarefas
,
essenciais para o sucesso da empreitada criminosa
,
mostra-se inviável a diminuição da pena por participação de menor importância
.
Assume importante papel no crime de roubo aquele que conduz o veículo até o local do crime e espera os comparsas para facilitar a fuga
. 7. (...). 9. Recurso do primeiro réu conhecido e provido. Recurso do segundo réu conhecido e parcialmente provido, de ofício.
(TJ/DFT – Apelação Criminal nº 0713912-67.2022.8.07.0006, Relator (a): Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA, 3ª – Terceira Turma Criminal, Data de Julgamento: 08/11/2023, Publicado no DJE: 22/11/2023).
Grifei

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO.
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA
.
NÃO OCORRÊNCIA
.
DIVISÃO DE TAREFAS
.
RÉU PARTICIPOU ATIVAMENTE DA EMPREITADA CRIMINOSA
.
CONFISSÃO
. (...). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, EM HARMONIA COM O PARECER MINISTERIAL.
(TJ/AM –
A
pelação Criminal nº 0406322-77.2023.8.04.0001, Relator (a): Desembargador
Anselmo Chíxaro
, Comarca: Manaus/AM, Órgão julgador: 2ª – Segunda Câmara Criminal, Data do julgamento: 29/04/2024, Data de Registro: 29/04/2024).
Grifei

Por tais assertivas,
não acolho
a pretensão defensiva ora analisada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e julgo
PREJUDICADO
o
Recurso de Apelação
interposto em favor de
Felipe Eduardo Miranda Cruz
, ante o
reconhecimento
da
extinção da punibilidade do réu
, nos termos do
artigo 107, inciso I, do Código Penal
, conforme fundamentação jurídica discorrida ao norte.

Não obstante,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação
peticionado em favor de
Leonardo José Pontes e Souza Pinheiro
, mantendo inalteradas todas as cominações da r. sentença condenatória ora objurgada, nos termos da fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 03/06/2025